Tribunal: STF
Processo: ARE 1274298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER O REAJUSTE REIVINDICADO. DESPROVIMENTO. 1. A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. 2. Norma Constitucional que trata da garantia da revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do funcionalismo público (artigo 37, inciso X, da Carta da República), contudo, trata-se de norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. 3. Nesse diapasão, afastada a aplicação do dispositivo municipal que prevê o reajuste dos servidores, com base no INPC, importa consignar que a jurisprudência se firmou no sentido da impossibilidade de concessão do reajuste por meio de comando judicial. 4. Nessa confluência, inexistindo lei específica municipal que regulamente a revisão pleiteada, já que reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.672/2013, não há como deferir a pretensão da apelante, sob pena do Poder Judiciário usurpar competência que não lhe foi atribuída pela Constituição Federal, ofendendo o princípio da separação dos poderes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 103-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em tela, quanto à exigência constitucional de lei específica para efetivação da revisão remuneratória, a parte autora/apelante indica a Lei Municipal nº 3.672/2013, que assim dispõe: 
    Art. 1º Fica estabelecida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, sempre no dia primeiro do mês de maio de cada ano, sem distinção de índices e extensiva aos proventos da inatividade e às pensões. Parágrafo único. A revisão geral de que trata este artigo será anualmente adotada por lei específica, utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE.
    Diferentemente do que ocorre em outros entes federativos, portanto, a referida lei municipal independe de regulamentação por outra lei a cada ano, na medida em que fixa a data-base dos servidores municipais e o índice de reajuste, qual seja, o INPC. Entretanto, ocorre que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado por meio da Súmula Vinculante nº 42 (antiga Súmula nº. 681), a questão atinente à vinculação do reajuste de vencimentos dos servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária foi considerado inconstitucional, nos seguintes termos: 
    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
    (...)
    Desta feita, no caso concreto, insta fixar a compreensão da inconstitucionalidade de aplicação do INPC, de forma automática, para reajustar os vencimentos dos servidores do Município de Luziânia. Nessa direção, importa dizer, ainda, que, por força do parágrafo único do artigo 949, do Código de Processo Civil, e conforme a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, reafirmada em sede de repercussão geral (STF – ARE 914045), a presente declaração de inconstitucionalidade não carece de submissão da demanda judicial à regra da reserva de plenário, eis que fundada em Súmula daquele sodalício. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente